Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Mantém-se a condenação pela prática do crime de injúria racial quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir o animus injuriandi do apelante em ofender a dignidade da vítima, ao utilizar elementos referentes à raça e à cor para diminuí-la, insultá-la e desvalorizá-la, sendo inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.